Tribunal: CARF
Processo: 10680.906163/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906163/2010-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.963 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada), e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild..

Relatório
Trata-se de processo de compensação onde o contribuinte apresentou DCOMP
lastreadas em crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, formado exclusivamente com Imposto
Retido na Fonte (IRRF), ano-calendário de 2005, no valor de R$ 6.525.344,58.
Em Despacho Decisório no 941317044, a unidade de jurisdição homologou
parcialmente as compensações em razão da insuficiência de crédito, no valor de R$
5.787.377,04, efetuando glosa no valor de R$ 737.967,54 (e-fls. 03).
A DRJ/BHE, ao julgar a manifestação de inconformidade (e-fls. 01/02)), decidiu
pela sua parcial procedência, isto é, pelo reconhecimento adicional do crédito no valor de R$
175.234,92, conforme Acórdão no 02-38.654 (e-fls. 268/276), que possui a seguinte ementa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906163/2010-20
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906163/2010-20

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Desde que respeitadas as normas vigentes para a sua utilização, o sujeito passivo que
apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições administrados
por aquele Órgão, ressalvadas as contribuições previdenciárias.
IRRF - COMPROVAÇÃO
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos, somente pode ser
utilizado como componente do saldo negativo de IRPJ, se ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste imposto, e que
os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação no período correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário (fls. 332/341) em que alega que algumas fontes pagadoras não informaram os valores
do IRRF nas respectivas Declarações do Imposto Retido na Fonte (DIRF) e que a Recorrente não
pode ser prejudicada; que a DRJ, não obstante a Recorrente ter apresentado os documentos de
arrecadação que comprovassem as retenções, entendeu que não houve comprovação das
retenções pleiteadas e relacionadas na tabela denominada Grupo III; reitera a correção dos
valores retidos de IRRF que formou o saldo negativo e que as retenções alegadas estão
registradas em sua escrituração contábil como exemplo cita as retenções efetuadas pelo CNPJ no
23.983.646/0001-31; alega ainda erro de preenchimento do comprovante anual de retenção
efetuado pelo contribuinte com CNPJ no 33.000.167/0001-01. A partir dessas alegações, por
entender totalmente comprovadas as retenções pleiteadas, requer seja reformada parcialmente a
decisão de primeira instância para e a homologação das DCMP no 23282.17311.071106.1.7.02-
8320,
21646.21024.300807.1.7.02-7598,
01356.81066.300807.1.7.02-2071,
30943.22574.300807.1.7.02-4038,
22996.37703.300807.1.7.02-3244,
26654.55449.300807.1.7.02-0042 e 29022.77863.300807.1.7.02-9321.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Conhecimento
O Contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 09.07.2012,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 330) e apresentou Recurso Voluntário em 08.08.2012,
conforme Carimbo de Protocolo constante na primeira página do Recurso Voluntário (fls. 332),
portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
As razões de recurso contra a decisão de primeira instância, dizem respeito, ao
não reconhecimento da parte remanescente do IRRF que formou o saldo negativo do IRPJ AC
2005, isto é, o valor de R$ 562.732,62.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906163/2010-20

A autoridade julgadora de primeira instância realizou análise dos pedidos
formulados pelo Contribuinte e segregou aqueles em que julgou que o IRRF não restava
comprovado e igualmente não constam nas Declarações do Imposto Retido na Fonte (DIRF)
entregues pelas fontes pagadores. Naquele julgado, denominou esse conjunto de análise de
Grupo III (fls. 273), o qual reproduzimos as principais informações:
Demonstrativo no 1
IRRF NÃO COMPROVADO PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
NEM CONSTANTE DAS DIRFs APRESENTADAS PELAS FONTES PAGADORAS
Fonte Pagadora CNPJ
Código
Informado
DIPJ/DCOMP
Validado DRF
DIRF
Rendimentos
IRRF
03.810.068/0001-24
3426
R$ 5.778,85
R$ -
R$ -
R$ -
Decisão DRJ: IRRF REF 3426: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fls. 62/64) NÃO COMPROVAM ÔNUS DO IRRF
18.364.885/0001-73
3426
R$ 56.144,99
R$ 25.433,87
R$ 127.169,33
R$ 25.433,87
Decisão DRJ: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fl. 49) CONFIRMA INFORMAÇÕES DA FONTE PAGADORA
17.261.447/0001-17
3426
R$ 4.509,52
R$ -
R$ -
R$ -
Decisão DRJ: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fl. 56) NÃO COMPROVAM ÔNUS DO IRRF
19.814.284/0001-88
3426
R$ 23.818,39
R$ 10.785,76
R$ 53.929,78
R$ 10.785,76
Decisão DRJ: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fl. 58) CONFIRMA INFORMAÇÕES DA FONTE PAGADORA
35.516.046/0001-42
3426
R$ 31.365,61
R$ 12.949,00
R$ 64.745,02
R$ 12.949,00
Decisão DRJ: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fl. 66) CONFIRMA INFORMAÇÕES DA FONTE PAGADORA
16.535.452/0001-08
3426
R$ 50.811,01
R$ 23.268,02
R$ 116.340,12
R$ 23.268,02
Decisão DRJ: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fl. 69) CONFIRMA INFORMAÇÕES DA FONTE PAGADORA
23.983.646/0001-31
3426
R$ 429.112,17
R$ -
R$ -
R$ -
Decisão DRJ: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fl. 71/72) NÃO COMPROVAM ÔNUS DO IRRF E SÃO DE CÓDIGO
DIVERSO
04.642.627/0001-05
3426
R$ 5.881,96
R$ 2.543,42
R$ 12.717,12
R$ 2.543,42
Decisão DRJ: DOCUMENTOS APRESENTADOS (DARF fl. 74/75). DOC. FLS 74 SE REFERE A AC 2006
Em grau recursal, a Recorrente informa ter acostado junto às suas razões, além
dos Comprovantes de Arrecadação, que já foram juntados aos presentes autos, cópia do Livro
Razão da Recorrente e da empresa que efetuou a retenção do IRRF (Fonte Pagadora), bem como
do respectivo Livro Diário (documento 4). Cita como exemplo a retenção efetuada pelo CNPJ no
23.983.646/0001-31, que, em 04.01.2006, efetuou recolhimento de R$ 246.668,72, sob código
3249 (IRRF – Ouro AF) e os registros de crédito na conta mútuo e a débito em impostos a
recuperar. Em relação às demais retenções, não admitidas pela autoridade julgadora de primeira
instância, a Recorrente não fez nenhuma consideração ou referência documental na peça
recursal, apenas consigna a afirmação genérica de juntada dos comprovantes, como anexo.
Da análise dos comprovantes acostados ao Recurso Voluntário, denominados
como “Documento 4: Cópia dos Livros Contábeis da Recorrente e das Fontes Pagadoras, bem
como dos Comprovantes de Arrecadação do IRRF ” (fls. 392/454) e os documentos juntados por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade (fls. 16/251), constata-se que, foram
apresentados documentos referentes às seguintes retenções, conforme Demonstrativo no 2:
Demonstrativo no 2
IRRF COM DOCUMENTOS APRESENTADOS
CARF
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906163/2010-20

Fonte Pagadora CNPJ
Código
Informado
DIPJ/DCOMP
Validado DRF
DIRF
Rendimentos
IRRF
IRRF
03.810.068/0001-24
3426
R$ 5.778,85
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 5.778,85
Recurso Voluntário: DARF (Código 3249) fls. 62, 63 e 64
18.364.885/0001-73
3426
R$ 56.144,99 R$ 25.433,87
R$
127.169,33

R$25.433,87 R$ 29.427,78
Recurso Voluntário: DARF (Código 3426) fls. 394 e Livro Diário fls. 395
17.261.447/0001-17
3426
R$ 4.509,52
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 2.133,25
Recurso Voluntário: DARF (Código 3249) fls. 402 e Livro Diário fls. 403
19.814.284/0001-88
3426
R$ 23.818,39 R$ 10.785,76 R$ 53.929,78

R$10.785,76 R$ 13.032,63
Recurso Voluntário: DARF (Código 3249) fls. 405 e Livro Diário fls. 406
35.516.046/0001-42
3426
R$ 31.365,61 R$ 12.949,00 R$ 64.745,02

R$12.949,00 R$ 18.416,61
Recurso Voluntário: DARF (Código 3249) fls. 413 e Livro Diário fls. 414
16.535.452/0001-08
3426
R$ 50.811,01 R$ 23.268,02
R$
116.340,12

R$23.268,02 R$ 27.542,99
Recurso Voluntário: DARF (Código 3249) fls. 423 e Livro Diário fls. 425 e 427
23.983.646/0001-31
3426
R$
429.112,17
R$ -
R$ -
R$ -
R$
246.668,72

R$
182.443,75
Recurso Voluntário: DARF (Código 3249) fls. 431/439 e Livro Diário fls. 432/440
04.642.627/0001-05
3426
R$ 5.881,96
R$ 2.543,42
R$ 12.717,12 R$ 2.543,42
R$ 3.338,54
Recurso Voluntário: DARF (Código 3249) fls. 448 e Livro Diário fls. 449
Valor com Provas em Grau Recursal
R$528.783,12

O RIR/99 exige a apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora para que o IRRF possa ser passível de ser compensado:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n°2.124, de
1984, art. 3°, parágrafo único).
(...)
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 7°, e no § 1° do art. 8° (Lei n°
7.450, de 1985, art. 55). (Grifei.)
A CSRF, através do acórdão no 9101004.148 – 1a Turma asseverou que existe um
conjunto amplo de informações, documentos e declarações que envolvem a retenção do IRRF
tanto do lado da fonte pagadora quanto do beneficiário, sendo certo que o beneficiário que sofreu
o ônus desta tributação não pode depender exclusivamente do Informe de Rendimento que pode
não estar disponível, inclusive, em decorrência de falha da fonte pagadora. E complementou que,
se o beneficiário não consegue por si próprio obrigar que a fonte pagadora forneça o respectivo
comprovante de rendimentos, deve contar com outras formas de fazer tal comprovação que
viabilize o direito de utilizar-se da retenção sofrida.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.963 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.906163/2010-20

Tomo os termos de outro acórdão da mesma 1° Turma da CSRF (no
9101003.437), que prescreveu: o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas
fontes pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Mas, não há nos autos a confirmação dos recolhimentos alegados e listados no
Demonstrativo n. 2 acima e do oferecimento à tributação das receitas correspondentes. Assim,
reputo necessário diligência à Unidade de Origem no sentido de se certificar se os elementos
juntados e listados no Demonstrativo n. 2 comprovam o pagamento do IRRF pela fonte pagadora
e se há registro das retenções e das receitas correspondentes na escrita contábil e fiscal da
Recorrente.
Desta forma, meu voto é no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a autoridade administrativa da Unidade de Origem:
a) Analise os documentos juntados aos autos para verificar se eles comprovam a
liquidez e certeza do direito creditório alegado. Em especial, certificar-se se os elementos
juntados e listados no Demonstrativo n. 2 acima comprovam (de acordo com os registros
oficiais) o pagamento do IRRF e se há registro das retenções e das receitas correspondentes na
escrita contábil e fiscal da Recorrente, solicitando, se assim entender necessário, demais
documentos pertinentes, especificando-os.
b) A autoridade fiscal designada para o cumprimento da diligência solicitada
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos apresentados pelo
contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência e disponibilidade do crédito
apresentado, trazendo, a seu juízo, outras considerações que entender relevantes para o deslinde
da questão.
c) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
seqüência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital